Tribunal: TJSP
Processo: 1007004-18.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
*CAMBIAL – DUPLICATAS FRAUDULENTAS – Ação de cobrança - Títulos sacados sem lastro, que foram negociados com empresa de factoring, que antes da aquisição confirmou a higidez do negócio com o então funcionário da apelada que participou da fraude – Ação julgada improcedente, sob o fundamento de que a ré não poderia ser condenada a pagar por títulos sem lastro - Insurgência pela autora –

Ementa:
*CAMBIAL – DUPLICATAS FRAUDULENTAS – Ação de cobrança - Títulos sacados sem lastro, que foram negociados com empresa de factoring, que antes da aquisição confirmou a higidez do negócio com o então funcionário da apelada que participou da fraude – Ação julgada improcedente, sob o fundamento de que a ré não poderia ser condenada a pagar por títulos sem lastro - Insurgência pela autora – Acolhimento – A despeito de não se ignorar a ocorrência de fraude, tem-se que a empresa autora se acercou de todas as formas possíveis para aferir a higidez do crédito antes de adquiri-lo, não podendo os problemas de fraude interna corporis lhe serem carreados – Aplicação dos artigos 932, III, CPC e da Súmula 341/STF, na medida em que o empregador deve responder por atos de seus empregados/prepostos, ficando-lhe ressalvada, porém, a via de regresso - Pouco importa se o funcionário tinha, ou não, poderes de gerência para a confirmação da exigibilidade dos títulos, na medida em que sempre exerceu essa função, conforme comprova o histórico de transações anteriores e regulares travadas entre as partes e também a prova testemunhal colhida, tornando imperativa a aplicação da teoria da aparência – Conhecimento dos estatutos sociais, ademais, que não poderia ser imposto à autora, cabendo a fiscalização dos seus empregados e dos atos por ele praticados à própria ré, sob pena de responder por culpa in eligendo – Precedentes - Sentença reformada, para julgar procedente a pretensão, reconhecendo a responsabilidade da ré pelo pagamento dos títulos, nos termos do presente acórdão – Honorários de sucumbência invertidos e devidos honorários recursais, estes elevados em 5% sobre a mesma base de cálculo do anterior– Recurso provido para esse fim.*